Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. PRISÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA. RESTITUIÇÃO DO APORTE FINANCEIRO INICIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. BLOQUEIO DE VALORES. PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Diante dos indícios de que a empresa praticava fraude no mercado de investimento de moedas criptografadas, inclusive com a prisão de um dos seus representantes legais, o bloqueio de bens e valores se mostra medida razoável a garantir o resultado útil do processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.